Tribunal: TJSP
Processo: 1002925-83.2016.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
demanda ordinária de cobrança de saldo devedor de contrato de prestação de serviços de entrega de encomendas expressas e reconvenção de indenização de danos materiais, com pedido subsidiário de abatimento de valores. Procedência parcial da ação principal e da reconvenção decretadas em 1o grau. Decisão mantida. 1. questão preliminar de apelação. necessidade de realização de nova perícia não

Ementa:
demanda ordinária de cobrança de saldo devedor de contrato de prestação de serviços de entrega de encomendas expressas e reconvenção de indenização de danos materiais, com pedido subsidiário de abatimento de valores. Procedência parcial da ação principal e da reconvenção decretadas em 1o grau. Decisão mantida. 1. questão preliminar de apelação. necessidade de realização de nova perícia não demonstrada. rejeição. 2. cerceamento de defesa não configurado. Hipótese em que a prova dos autos é suficiente ao deslinde da controvérsia. 3. Impugnação contra a existência de crédito que só foi reconhecida no bojo da fundamentação da sentença. falta de interesse recursal caracterizada, já que os fundamentos da sentença não fazem coisa julgada. inteligência da norma prevista no art. 504, I e II, do C.P.C. não conhecimento. 4. saldo devedor discriminado na inicial da demanda comprovado, ainda que não na extensão pretendida pela autora reconvinda. Hipótese em que, no que diz respeito ao saldo devedor que restou reconhecido, a ré reconvinte não logrou êxito em demostrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado na inicial da demanda (art. 373, II, do C.P.C.). 5. pretensão à repetição em dobro de valor. não acolhimento, à míngua de comprovação do efetivo pagamento. Recurso desprovido, na parte conhecida.